Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MN SOLUCOES &amp; NEGOCIOS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de reconhecimento de sociedade de fato, a qual, em sede de reconvenção, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em aresto dos bens do Autor/Reconvindo e de suas empresas no montante de até R$ 171.215,10, in verbis: “MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA propõe a presente ação em face de MN SOLUCOES &amp; NEGOCIOS LTDA e NATACHA GOMES COÊLHO. O autor e a segunda ré são sócios da sociedade empresária requerida. Por estratégia empresarial, decidiram que apenas a segunda ré constaria dos quadros societários. A segunda ré, contudo, abandonou suas funções junto à empresa. Em face do desentendimento entre os sócios, em junho de 2024 as atividades empresariais foram suspensas. Contudo, a segunda ré continuou desenvolvendo atividade de correspondente bancário, em prejuízo à sociedade. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência, que o autor seja reconhecido como sócio da sociedade requerida, podendo administrá-la, e o afastamento temporário da segunda requerida. Ao final, requer o reconhecimento do autor como sócio da sociedade requerida, a exclusão da segunda ré dos quadros sociais e a condenação da segunda ré ao ressarcimento dos danos causados à sociedade. O pedido de tutela de urgência foi indeferido conforme decisão de ID. 214695333. Devidamente citados os requeridos apresentaram resposta em que contestam o pedido inicial de reconhecimento de sociedade de fato. Argumentam que, por se tratar de uma sociedade limitada, essa estrutura jurídica não admite sociedade de fato, exigindo contrato social registrado na Junta Comercial, conforme o Código Civil (arts. 997 e seguintes). Defendem que a inclusão de um sócio na sociedade limitada depende de formalização, e o simples exercício de atividades na empresa, sem documentação adequada, não configura vínculo societário, motivo pelo qual requerem: a improcedência dos pedidos iniciais; o deferimento, em caráter eventual, da exclusão do autor da sociedade; a condenação do autor por litigância de má-fé. Em sede de reconvenção os requeridos alegam que o autor cometeu faltas graves. Defendem que o autor violou deveres de lealdade e fidúcia ao tomar decisões unilaterais que prejudicaram a empresa, transferindo recursos financeiros para seu benefício próprio e colocando em risco a viabilidade econômica da MN Soluções &amp; Negócios Ltda, motivo pelo qual requereram a exclusão do autor da sociedade, a condenação do reconvindo a indenização por danos materiais e morais causados à sociedade e à sócia; inclusão das empresas que supostamente receberam valores transferidos indevidamente pelo autor no polo passivo, com base na Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica e na responsabilidade solidária, conforme art. 942 do Código Civil. Em sede de tutela de urgência, requereram o arresto dos bens do reconvindo e de suas empresas até o montante de R$171.215,10 (cento e setenta e um mil, duzentos e quinze reais e dez centavos), como forma de garantir o cumprimento da obrigação. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O arresto de ativos, medida de natureza acautelatória, pressupõe o “fumus boni iuris” (prova/indício de que o reconvinte é credor do reconvindo) e o “periculum in mora” (prova/indício de que o reconvindo esteja agindo deliberadamente no sentido de dilapidar ou ocultar o seu patrimônio para se furtar à sua obrigação). No caso, nenhum dos pressupostos está demonstrado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Citem-se os reconvindos: i) MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA; ii) SMART CONSULTORIA CONTABIL LTDA; iii) OLIVEIRA GESTAO EMPRESARIAL LTDA; iv) MASTER SAUDE INTEGRADA LTDA. Por fim, esclareço que não há fundamento legal para a manutenção do sigilo da contestação e de seus anexos. Assim, retire-se o sigilo da contestação e documentos, ressalvados os documentos de IDs. 216343587, 216343590, 216343591, 216345003 e 216345006. Defiro a gratuidade de justiça às rés.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, aduz que o Agravado/Reconvindo teria se apropriado de valores da empresa em benefício próprio. Discorre sobre os atos que por ele teriam sidos praticados. Nesse contexto, esclarece que a tutela de urgência pleiteada, consiste no arresto de bens do Agravado, visa assegurar a continuidade operacional da empresa Agravante, essencial para evitar sua insolvência durante o curso do processo principal e reconvenção. Tece outras considerações. Pede, em antecipação de tutela, o deferimento da tutela de urgência e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiaria da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois, ao examinar os autos, observo que, conforme prudentemente observado pelo juiz a quo, o caso exige dilação probatória para comprovar os fatos que teriam sidos praticados pelo Agravado em desfavor da empresa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito vindicado, para fins de antecipação de tutela. Logo, considerando a fase inicial da ação, mostra-se temerária a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contraria e a instauração do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator